Tribunal: TJMT
Processo: 1029374-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029374-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVANTE), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (AGRAVADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS
– ACIDENTE NA RODOVIA BR-364 – BURACO NA PISTA – DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DNIT – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não resta caracterizado o cerceamento de defesa se a prova requerida revela-se uma medida que apenas atrasaria e dificultaria o deslinde do feito, porque a comprovação das alegações pode ser verificada de outros documentos apresentados na defesa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1029374-61.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

AGRAVADO:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais no. 1004609-68.2021.8.11.0041, ajuizada por
CLEILSON MENEZES GUIMARÃES
, que indeferiu a expedição de ofício ao DNIT.

A empresa agravante, em suas razões recursais, aduz não ser parte
“legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, dado que o trecho em questão é de responsabilidade do DNIT no que concerne à manutenção do pavimento
” (sic).

Afirma que “
pleiteou a oitiva de testemunhas, bem como a expedição de ofício ao DNIT para que indicasse a quem pertencia a responsabilidade pelo trecho à época dos fatos
” (sic), de forma que o indeferimento da prova pleiteada cerceia seu direito de defesa.

Alega que “
jamais busca se imiscuir de seu ônus probatório, tanto que já foram acostados aos autos, para além dos instrumentos contratuais inerentes à Concessão, ofício do DNIT expedido em resposta ao então Ministério do Transporte (Id. 66753565 da ação na origem), confirmando que o trecho em que ocorreu o sinistro não foi transferido à Concessionária Rota do Oeste na ocasião da assinatura do termo de arrolamento de bens, em 20/03/2014, por estarem em obras de duplicação pelo DNIT
” (sic).

Esclarece que “
Nada obstante, considerando se tratar de documento expedido em circunstâncias diversas e em momento anterior ao sinistro, a CRO requereu a produção dessa prova justamente com vistas a confirmar que a situação ainda seria a mesma na data do acidente, especialmente porque até a referida dada não fora assinado qualquer outro aditivo contratual que dispusesse em contrário, restando absolutamente mantidas as informações constantes do referido ofício
” (sic).

Exemplificativamente “
cita-se o processo no 1029939-09.2017.8.11.0041, que inclusive tramitou originalmente na mesma 8a Vara Cível de Cuiabá/MT
” (sic), onde a ilegitimidade da CRO foi reconhecida.

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso para que seja expedido ofício ao DNIT, questionando a autarquia quanto à responsabilidade pela manutenção do pavimento no trecho em que ocorreu o acidente relatado pelo autor agravado (Id. 194318188).

Sem pedido de efeito suspensivo ou ativo.

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que “
o Juiz não está obrigado a atender a todos os pedidos feitos pelas partes, tampouco se manifestar sobre todos os pontos. Para que haja um julgamento justo, o Magistrado, imbuído no poder discricionário que lhe é atribuído, pode, a seu ver, julgar o feito com as provas que entender necessárias ao seu convencimento
” (sic), razão pela qual entende que não houve cerceamento de defesa. Pede, assim, pelo desprovimento deste recurso (Id. 197882651).

O preparo foi recolhido (Id. 194457667).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CLEILSON MENEZES GUIMARAES
ajuizou a
ação de indenização por danos materiais c/c danos morais
em desfavor de
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
, relatando que em 03/01/2021 trafegava com seu veículo modelo I/FORD FUSION AWD GTDI, placa QBA6826, pela BR-364 sentido Rondonópolis a Cuiabá, cujo trecho é administrado pela requerida, sendo que volta das 22h00min se deparou com um grande buraco na via, vindo a cair nele, de forma que foi necessário trocar a roda dianteira direita do veículo, posto que ficou toda amassada.

Afirmou que após a troca da roda, seguiu seu destino para a cidade de Cuiabá, e após percorrer alguns quilômetros o pneu direito traseiro estourou, cuja roda também sofreu impacto do buraco naquela ocasião, ocasionando diversos prejuízos financeiros e grandes transtornos para ele e sua família.

A concessionária demandada apresentou defesa, suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, por entender que a questão é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT no que concerne à manutenção do pavimento.

No regular processamento do feito, o Magistrado “a quo” determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, sendo que o autor agravado pugnou pelo julgamento antecipado da lide, ao passo que a requerida agravante pleiteou a oitiva de testemunhas, bem como a expedição de ofício ao DNIT para que indicasse a quem pertencia a responsabilidade pelo trecho à época dos fatos.

Ato contínuo, sobreveio despacho que indeferiu as provas pleiteadas pela ora agravante e concedeu prazo para apresentação de alegações finais, sendo este o teor da decisão agravada:

“(...)

Pois bem. A prova oral se mostra desnecessária e prescindível para o deslinde da causa, haja vista que a demanda necessita apenas de prova documental para ser decidida, não havendo necessidade de dilação probatória em audiência.

Além disso, o Código de Processo Civil adotou o princípio do livre convencimento do juiz, de sorte que cabe a ele, como destinatário da prova, verificar a real necessidade de outros elementos para formação do próprio convencimento (artigos 370 e 371, ambos do CPC).

Outrossim,
indefiro a expedição de ofício a Agência Nacional de Transportes Terrestres, visto que trata-se de providência da parte, não podendo transferir ao Judiciário o ônus que lhe convém
.

(...)”

O propósito recursal se restringe ao reconhecimento ou não de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de expedição de ofício ao DNIT para comprovar que a responsabilidade pelo trecho à época dos fatos era da Autarquia Federal.

Pois bem. É sabido que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.

Assim, a necessidade de produção de provas é de livre apreciação pelo juiz e, diante disso, pode o Julgador dar maior valor a uma prova em detrimento de outra.

Da análise do conjunto probatório apresentado na origem, nota-se que a parte requerida agravante apresentou o Programa de Exploração da Rodovia (PER), que especifica todas as condições para execução do contrato, caracterizando todos os serviços e obras previstos para realização pela concessionária ao longo do prazo da concessão.

Dessa forma, a expedição de ofício para a Autarquia Federal, como muito bem dirimido pelo togado singular,
revela-se uma medida que apenas atrasaria e dificultaria o deslinde do feito
, pois a versão da requerida agravante sobre os fatos pode ser extraída de outros documentos apresentados.

Inclusive, o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa do acima anunciado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
VEÍCULO AFETADO NA PISTA – EXISTÊNCIA DE BURACOS – BR 364

– RESPONSABILIDADE DA OBRA PELO DNIT
– ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“Havendo prova satisfatória de que o acidente que infelizmente vitimou o genitor dos autores ocorreu em razão da má-sinalização das obras em rodovia federal, mas que estas obras não eram de responsabilidade da Concessionária, mas do próprio Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), deve ser afastada a obrigação alimentar imposta à Concessionária
, por falta de probabilidade do direito indenizatório dos autores em face da ré. (TJ-MT - AI: 01035065320168110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/01/2018).”
(TJ-MT 10029680420178110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

Assim sendo, a decisão recorrida não configura cerceamento de defesa e nem implica em óbice ao acesso à justiça, máxime porque há outros documentos que comprovam as alegações suscitadas.

Nesse sentido, reproduzo entendimentos jurisprudenciais de casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA -FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU DEMORA NOS REPAROS NÃO DEMONSTRADOS – INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não resta caracterizado o cerceamento de defesa se a prova
testemunhal requerida se afigura despicienda
porque a comprovação pretendida é facilmente verificada dos documentos apresentados
. Não caracterizada a falha na prestação dos serviços, seja com relação aos reparos, seja pela demora na finalização do último reparo, há que ser indeferido o pedido de indenização.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000106-48.2019.8.11.0049, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2023)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO E MATERIAL –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA
- PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA NA COBERTURA – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDA – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CARACTERIZADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO MANTIDO – DANO MATERIAL - VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15
, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento
. Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura de procedimento de emergência, sob a alegação de não ter decorrido o prazo de carência. (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1018663-39.2021.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024